Tribunal: TJSP
Processo: 9000038-05.2019.8.26.0126
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade - Impossibilidade - Na hipótese de imposição de pena restritiva de direitos anterior à pena corporal, de rigor a reconversão - Contudo, no caso em comento, trata-se de condenação à pena alternativa posterior à reprimenda corporal - Imprescindibilidade da análise temporal das sanções impostas - Cumprimento de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade - Impossibilidade - Na hipótese de imposição de pena restritiva de direitos anterior à pena corporal, de rigor a reconversão - Contudo, no caso em comento, trata-se de condenação à pena alternativa posterior à reprimenda corporal - Imprescindibilidade da análise temporal das sanções impostas - Cumprimento de pena restritiva de direitos que somente terá início após o integral desconto da privativa de liberdade – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000038-05.2019.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba,
em que é agravante MAIKO DOS SANTOS CORREA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000038-05.2019.8.26.0126 - Voto no 20.887
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000038-05.2019.8.26.0126 - Voto no 20.887
3
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 9000038-05.2019 Caraguatatuba
Agravante: Maiko dos Santos Correa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.887
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Conversão da pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade - Impossibilidade - Na
hipótese de imposição de pena restritiva de direitos anterior à
pena corporal, de rigor a reconversão - Contudo, no caso em
comento, trata-se de condenação à pena alternativa posterior
à reprimenda corporal - Imprescindibilidade da análise
temporal das sanções impostas - Cumprimento de pena
restritiva de direitos que somente terá início após o integral
desconto da privativa de liberdade Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução interposto
por MAIKO DOS SANTOS CORREA, contra a r. decisão de fls.19,
que, nos autos da execução no 1.173.708, converteu a pena
restritiva de direitos impostas ao reeducando em privativa de
liberdade, a ser cumprida no regime fechado.
Pretende-se, com o presente recurso, a
reforma da r. decisão, a fim de restabelecer a pena restritiva de
direitos, determinando-se, por primeiro, o desconto da pena
privativa de liberdade e, após, o cumprimento da sanção restritiva
de direito (fls. 02/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000038-05.2019.8.26.0126 - Voto no 20.887
4
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento da contraminuta de fls. 22/24, e
mantida a condenação no juízo de retratação (fl. 25), vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo seu não provimento (fls. 29/34).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
No
caso
concreto,
verifica-se
que
o
insurgente se encontrava em cumprimento de uma pena privativa
de liberdade equivalente a 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, no regime fechado, oriunda das execuções no 01 a 08,
pela prática de diversos crimes contra o patrimônio (sete furtos e
um roubo), sendo que a última condenação (execução no 08)
transitou em julgado em 09 de maio de 2018.
Ocorre que, no curso da execução,
sobreveio nova condenação, que transitou em julgado em 19 de
agosto de 2018, impondo ao recorrente uma reprimenda de 08
(oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do
crime de furto simples, sendo tal sanção devidamente convertida
em pena restritiva de direitos (Execução 09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000038-05.2019.8.26.0126 - Voto no 20.887
5
Entendendo ser incompatível o cumprimento
da pena restritiva de direitos imposta ao sentenciado, o MM. Juiz a
quo determinou a reconversão em privativa de liberdade,
estabelecendo o regime inicial fechado.
Em que pese o entendimento adotado pelo
D. Magistrado de primeiro grau, a r. sentença merece reforma, não
havendo como subsistir a reconversão efetuada.
Isso porque, consoante a sistemática inserta
no artigo 76, do Código Penal, as penas privativas de liberdade
deverão ser executadas em primeiro lugar, na medida em que mais
gravosas, e, ao término destas, as alternativas deverão ser
iniciadas.
A seu turno, o artigo 44 do Código Penal, em
seu § 5o, faz constar que, caso haja condenação por outro crime à
pena privativa de liberdade, o juiz decidirá sobre a conversão,
podendo, inclusive, deixar de aplicá-la se for possível ao
condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Frise-se que o
mesmo dispositivo legal, em seu § 4o, contempla, tão somente, a
hipótese de conversão da restritiva de direitos em privativa quando
há descumprimento injustificado de restrição imposta, o que não se
aplica ao presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000038-05.2019.8.26.0126 - Voto no 20.887
6
Assim,
analisando-se
conjuntamente
os
dispositivos mencionados (artigo 44, § 5o e artigo 76, do Código
Penal), conclui-se que não há exigência no sentido de que o
reeducando tenha sua pena restritiva de direitos reconvertida em
privativa de liberdade quando a sanção substitutiva for proveniente
de condenação posterior, destacando-se que as penas privativas
podem invariavelmente ser unificadas, uma vez que possuem a
mesma natureza.
Esse é o posicionamento adotado por esta
Colenda 15a Câmara Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO RECONVERSÃO
DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM
PRIVATIVA DE LIBERDADE NECESSIDADE
DE
VERIFICAÇÃO
DA
DATA
DAS
CONDENAÇÕES. Se a sanção restritiva de
direitos é anterior à pena carcerária fixada pela
prática de novo crime, a reconversão é
imperativa; no entanto, se foi posteriormente
estabelecida, a reconversão é dispensável.
RECURSO PROVIDO”. (TJSP, Agravo em
Execução
Penal
no
0012526-77.2015, 15a
Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Campos, j.
em 28.05.2015);
“Agravo
relativo
a
execução
penal.
Superveniência de nova condenação a pena
restritiva de direito. Conversão dessa pena em
privativa
de
liberdade.
Impossibilidade.
Inteligência do artigo 76 do Código Penal.
Cumprimento da pena privativa de liberdade
primeiramente imposta e, assim, sobrestamento
da segunda execução, a qual será cumprida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000038-05.2019.8.26.0126 - Voto no 20.887
7
posteriormente. Recurso provido, portanto”. (TJSP, Agravo em Execução Penal no
0010820-59.2015, 15a Câmara Criminal, Rel.
Des. Encinas Manfré, j. em 21.05.2015);
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
-
Sentenciado que cumpria pena privativa de
liberdade
em
regime
semiaberto
-
Superveniência de condenação a restritiva de
direitos - Reconversão desta para unificação
com a reclusiva anterior, na fase de execução -
Impossibilidade - O quanto determinado no art.
44, §5o, do Código Penal permite a conversão
da pena restritiva de direitos imposta por
primeiro,
se
sobrevier
condenação
ao
cumprimento de pena privativa de liberdade No
caso, a situação era exatamente a oposta
Ausência de previsão legal a respeito Decisão
que se utilizou de analogia in malam partem,
quando deveria ter seguido a diretriz do art. 76
do Código Penal Deve ser cumprida a pena
corporal e, sucessivamente, a restritiva de
direitos Decisão reformada. Recurso provido”
(TJSP,
Agravo
em
Execução
Penal
no
0064861-10.2014, 15a Câmara Criminal, Rel.
Des. Antonio Tadeu Ottoni, j. em 09.04.2015).
Logo, no que tange à Execução no 09, não
há que se falar em impedimento para o que o sentenciado cumpra
a pena restritiva de direitos imposta depois do término da pena
privativa de liberdade que já se encontra em cumprimento, até
mesmo porque as demais execuções dizem respeito a
condenações anteriores.
Assim sendo, dá-se provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000038-05.2019.8.26.0126 - Voto no 20.887
8
para que a pena restritiva de direitos (Execução 09) seja cumprida
após o integral desconto da pena privativa de liberdade (Execuções
01 a 08).
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator